Tribunal: TJSP
Processo: 1502632-86.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Auto de Infração referente ao exercício de 2016 – Sentença que extinguiu o processo ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa executada, em razão de sua liquidação voluntária ocorrida antes do ajuizamento da demanda – Reforma do r. decisório – Pretensão da Municipalidade voltada ao redirecionamento do feito aos sócios com fundamento na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Auto de Infração referente ao exercício de 2016 – Sentença que extinguiu o processo ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa executada, em razão de sua liquidação voluntária ocorrida antes do ajuizamento da demanda – Reforma do r. decisório – Pretensão da Municipalidade voltada ao redirecionamento do feito aos sócios com fundamento na dissolução irregular da devedora (Art. 135, III, do CTN) – Admissibilidade – A despeito de o encerramento da empresa executada ter sido registrado no órgão competente, fato é que não houve a devida comunicação ao Fisco e existem débitos tributários anteriores pendentes a configurar hipótese de dissolução irregular – Aplicabilidade da Súmula 435 do E. STJ – Recurso provido, com determinação.